Tribunal: TJPA
Processo: 0852876-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852876-72.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM
.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO
ESTADO DO PARÁ
. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL. CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de vinte e seis de fevereiro a quatro de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12136926, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO PELO RITO COMUM. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO.
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGLIGÊNCIA DECORRENTE DA AÇÃO DE AGENTE PÚBLICO AO ENTREGAR VEÍCULO ROUBADO À PESSOA ILEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.”

Em suas razões (id. 15467825, págs. 1/16), o recorrente sustentou, em síntese, fundamentos no sentido da necessidade de reforma da decisão agravada.

Aduziu razões acerca da preliminar de nulidade do processo, ante a violação do princípio do contraditório, tendo em vista que o Estado do Pará requereu a produção de provas, pleito indeferido pelo juízo.

Aduziu ainda razões sobre a ilegitimidade ativa da autora, bem como a respeito da ausência de responsabilidade objetiva do Estado, pois não existiria nexo de causalidade que justifique a responsabilização civil objetiva do Estado face a seguradora.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

A agravada, Sompo Seguros S/A, refutou, em suas contrarrazões (id. 15790280, págs. 1/8), os argumentos aduzidos no recurso de agravo interno e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Estado do Pará
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses suscitadas por ele foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

Nesse sentido, os fundamentos apresentados pelo recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Havendo preliminares arguidas, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SETENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

Sustentou o Estado do Pará que requereu a produção de prova testemunhal, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo
a quo
, o que lhe teria acarretado prejuízo, com o que se contrariou o princípio do contraditório.

Acerca da preliminar em questão, reproduzo, a seguir, trecho do parecer ministerial:

“Segundo o Recorrente, a prova testemunhal requerida é essencial para aferir os elementos de convicção sobre se a seguradora poderia se apresentar como detentora dos direitos indenizatórios com a oitiva, sobretudo, da empresa segurada para se aferir se, efetivamente, o contrato abrangia, e se de fato esta foi indenizada pelo objeto especificado na demanda.

Pois bem, extrai-se dos autos que o Juízo a quo intimou as partes a
“especificar as provas que pretendem produzir para cada fato controvertido, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência
” e, ainda esclareceu que
“O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Em resposta ao despacho exarado, o Apelante apontou as questões de fato e de direito e, ao final, requereu
“a oitiva de testemunhas oportunamente arroladas e a juntada de documentos novos, buscando esclarecer as circunstâncias do evento”
, tendo o Juízo a quo indeferido a prova oral requerida pelas seguintes razões:

Nessa senda,
em relação à prova oral pleiteada, a par da moldura fática da ação, o deslinde da controvérsia depende de perscrutação exclusivamente documental, já estando os autos suficientemente instruídos para esse fim, prescindindo-se da oitiva de testemunhas ou de depoimentos pessoais, notadamente porque, não tendo a parte declinado os fatos que pretende demonstrar com as provas orais, essas não se destinam a desvendar fato ainda não demonstrado ou controverso
, sendo dispensável sua produção, especialmente em face da advertência (constante no Id. 16904714) de que as partes “deverão especificar as provas que pretendem produzir para cada fato controvertido, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência”

Notadamente o Apelante, quando intimado a especificar provas, requereu a oitiva de testemunhas e a juntada de novos documentos de forma genérica, não fundamentando seu pedido como determinado pelo Juízo a quo. Ademais, após o indeferimento, o Recorrente se resumiu a registrar seu protesto nos autos do processo e, na oportunidade, novamente, não esclareceu ao Magistrado a relevância e pertinência de seu pedido.

...

Assim, em razão do Apelante não ter fundamentado seu pedido de oitiva de testemunhas e a juntada de novos documentos, como determinado pelo Juízo a quo, bem como em observância ao princípio do livre convencimento motivado, este Procurador de Justiça manifesta-se pela rejeição do pedido de nulidade do processo por violação do contraditório.

De fato, como bem pontuou o representante do Ministério Público, o recorrente, ao requerer a produção de prova testemunhal e a juntada de novos documentos, não apresentou as razões por que formulara referido pleito, impedindo que o juízo monocrático avaliasse a necessidade de serem produzidas tais provas, conforme, aliás, deixara claro no despacho de especificação destas.

Por conseguinte, descabe falar, na hipótese, em ofensa ao princípio do contraditório, motivo pelo rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante a ilegitimidade ativa da empresa seguradora, sob o fundamento de que o contrato de seguro juntado aos autos do processo diz respeito à ramo empresarial, não se tratando de seguro automotivo.

Não merece prosperar a prefacial em questão, pois a autora, ora apelada, Sompo Seguros S.A., celebrou contrato com a empresa segurada de que trata o presente feito, neste constando – “
Bens Compreendidos: PREDIO/CONTEUDO”
(id. 5753123, pág. 7) – de modo que detém inegável interesse em relação ao cumprimento do respectivo contrato, no qual consta ainda que:
“A Franquia da cobertura Pátios será aplicada por evento. *Franquia da Cobertura Responsabilidade Civil Concessionárias − A Franquia será aplicada por veículo. Quando não envolver veículo, a Franquia será aplicada por evento”
(id. 5753123, pág. 9).

Além do que, constato comprovante de pagamento (id. 5753126) da empresa seguradora à empresa segurada após os acontecimentos relatados na exordial.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelada, o ressarcimento de danos por sub-rogação, os quais teriam sido provocados por conduta ilícita atribuída a agente público estatal, que entregara, de forma negligente, veículo roubado e segurado pela recorrida à pessoa ilegítima.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento d
a ausência de responsabilidade objetiva do Estado do Pará, que não nega o erro de seu preposto, porém sustenta que não haveria nexo de causalidade a justificar a sua responsabilização civil objetiva face à seguradora.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, consubstanciado no fato de que agentes públicos estatais efetuaram a entrega de veículo que estava sob sua guarda à pessoa que não era a proprietária de fato do bem.

Conforme relatado em sua peça de contestação, o ora apelante afirma que o delegado de polícia fora ludibriado ao lhe ser apresentada a documentação referente ao veículo apreendido, realizando, em consequência, a sua entrega à pessoa que não era a legítima proprietária.

Pois bem, no direito público, predomina a teoria do risco administrativo, por meio da qual se defende que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88, “in verbis”:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Dito, conclui-se que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano . (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, colaciono os seguintes precedentes:

“...”.

No caso dos autos, não se pode alegar nenhuma excludente de reponsabilidade, considerando-se que a autoridade policial, antes de efetivar a entrega do veículo roubado à pessoa não proprietária do bem ou por ordem desta, deveria aferir a autenticidade da documentação apresentada, do que decorre que agiu de forma negligente. Assim, constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita do agente público, ocasionada pela entrega de veículo que estava sob sua guarda à pessoa que não era proprietária de fato do veículo, fica, de desse modo, caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em decorrência da aplicação, ao caso, da teoria do risco administrativo.

Dessa maneira, configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, resta caracterizado o dever de ressarcir os danos que causara por ação indevida de seus prepostos, de modo que se mostra acertada a sentença.
”

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024